Tribunal: TJSP
Processo: 2056415-66.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – USO DE DOCUMENTO FALSO – CONCESSÃO, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INCONFORMISMO ALEGANDO IRREGULARIDADES NA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA – QUESTÕES ENVOLVENDO A LEGITIMAÇÃO DO PACIENTE – REGULAR OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PERTINENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE – ORDEM DENEGADA.